Tribunal: TCU
Processo: 012.213/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada o pela Universidade Federal do Maranhão por intermédio do Ofício NAA/PROGEP No 038/2020 (peça 14), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 65349/2020-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 12263/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.213/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Edna Raimunda Carvalho Bento (XXX.607.233-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.